Tribunal: TJMT
Processo: 1005721-64.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005721-64.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA - CPF: 028.113.501-01 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA - CPF: 029.633.725-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS DA SILVA SANTOS - CPF: 047.818.271-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDA RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 010.142.921-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR – CERCEAMENTO DE DEFESA – ADVOGADO QUE TEVE ACESSO AOS AUTOS NEGADO – LIMINAR INDEFERIDA – INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA COMUNICANDO QUE NÃO HOUVE EXCLUSÃO DO IMPETRANTE DO ROL DE PROCURADORES – ORDEM DENEGADA.

Não há ilegalidade em decisão judicial que determina a remessa dos autos à Defensoria Pública quando, após a prorrogação do prazo para a apresentação de Resposta à Acusação por duas vezes, o advogado constituído se mantém inerte, devendo se observar o preconizado pelo art. 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Cleidiomar Miranda da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Consoante relatado na decisão de Id. 123467482:

“O impetrante argumenta, preliminarmente, o cabimento da ordem de habeas corpus para impugnar decisão ilegal do juiz, não se tratando de recurso substitutivo, mas de remédio exclusivo para acabar com o cerceamento da defesa promovido pelo juízo a quo.

Relata que a existência de coação ilegal se evidencia pela ausência do direito do paciente à escolha de advogado, pois teve seu patrono destituído dos autos por decisão do juiz, mesmo após já ter sido apresentada a resposta à acusação no prazo legal.

Afirma que houve prorrogação do prazo para a apresentação da peça defensiva, tendo a autoridade apontada como coatora proferido o último despacho dia 21.2.2022 determinando a intimação das defesas para a juntada da resposta à acusação.

Informa que dia 15.3.2022, foi indeferido o pedido defensivo de acesso às mídias de interceptações telefônicas dos réus, oportunidade em que, transcorrido o prazo sem apresentação de defesa prévia, o Juízo determinou a intimação dos réus para constituírem novos advogados em 48h, sob pena de remessa dos autos à Defensoria Pública.

Argumenta que houve cerceamento da defesa, pois a peça defensiva foi apresentada no dia 22.3.2022, mesma data em que a autoridade apontada como coatora nomeou defensor público ao paciente, sob a fundamentação de que ele afirmou não possuir condições de constituir advogado.

Com essas considerações, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
para determinar a sua inclusão como advogado constituído do paciente, suspendendo a ação penal n.
1003347-69.2021.8.11.0078.

No mérito, requer a concessão da ordem para decretar a nulidade da decisão que determinou a abertura do prazo para apresentação de resposta à acusação pela Defensoria Pública estadual proferida pelo Juízo de Sapezal, confirmando a inclusão do advogado pelo paciente para patrocinar a sua defesa.

Em caso de não conhecimento do writ, requer o provimento de ofício, tendo em vista a nulidade demonstrada ou sua admissão como mandado de segurança
(Id. 122838978).

Juntou documentos (Id. 122838979 a Id. 122849957).”

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 123467482).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 123787491).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 125179653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, o impetrante busca o reconhecimento de coação ilegal decorrente de cerceamento de defesa, argumentando que, mesmo sendo o patrono escolhido pelo réu, teve o acesso aos autos negado após decisão proferida pela autoridade apontada como coatora no dia 22.3.2022, que o excluiu do rol de procuradores (Id. 80254476).

Compulsando os autos, verifico que, ao ser citado, o paciente declarou não possuir condições de constituir advogado (Id. 122849956 – p. 88). No entanto, o impetrante se apresentou nos autos, juntando procuração (Id. 122849956, p. 82) e, aberto o prazo para juntada da Resposta à Acusação, foi requerido o acesso das defesas aos documentos relativos às interceptações telefônicas dos réus, motivo pelo qual o prazo para a apresentação das peças defensivas foi prorrogado.

Com a concessão do acesso requerido, o magistrado, novamente, abriu prazo para a juntada das peças defensivas, o que não foi feito pelo impetrante.

Em decisão proferida no dia 15.3.2022, o juiz indeferiu pedido de digitalização das mídias relativas ao inquérito da operação, pois já haviam sido juntados aos autos os relatórios finais, bem como já havia sido disponibilizado CD na secretaria da Vara Única de Sapezal.

Na mesma oportunidade, destacou já ter sido prorrogado o prazo para a apresentação das peças defensivas por duas vezes e determinou a intimação dos réus para constituírem novos patronos no prazo de 48h, sob pena de remessa dos autos à Defensoria Pública ou nomeação de defensor dativo.

Transcorrido o prazo, não foi juntada nova procuração para habilitar advogado, nem Resposta à Acusação pelo impetrante, razão pela qual o magistrado determinou a remessa dos autos à Defensoria Pública, pois o paciente já havia informado não possuir condições de constituir advogado.

Agindo dessa forma, o magistrado estava em acordo com o preconizado pelo art. 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário

§ 2
o
Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.

Além disso, de acordo com as informações prestadas pelo magistrado, mesmo com a remessa dos autos à Defensoria Pública, a defesa de Cleidiomar sempre esteve devidamente cadastrada para o recebimento das futuras intimações, e inclusive apresentou resposta à acusação nos autos,
in verbis:

“Após a intimação pessoal, realizada em 16/03/2022, a defesa constituída do corréu Cleidiomar apresentou a resposta à acusação em 22/03/2022 (ID. 80244886).
Importante registrar que o advogado do réu Cleidiomar em nenhum momento foi excluído como procurador do referido acusado, permanecendo devidamente cadastrado para recebimento das devidas intimações.

Atualmente, todos os acusados já apresentaram as respostas à acusação, estando os autos conclusos para análise das preliminares suscitadas pelas defesas dos acusados e, caso rechaçadas, designação de audiência de instrução e julgamento.”
(Id. 123787491)

Portanto, não verifico a aventada ilegalidade, sobretudo tendo em vista que em nenhum momento foi retirado o acesso aos autos do impetrante, e o juiz de primeiro grau agiu de forma a dar andamento ao feito, ante a inércia do advogado constituído.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022